Tribunal: TJBA
Processo: 8007095-44.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007095-44.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONICA DE LIMA RODRIGUES DA REISURREICAO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. PEDIDO DE PERÍCIA DIGITAL NÃO APRECIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento da validade de contrato eletrônico de empréstimo consignado, não obstante a impugnação expressa da parte autora quanto à autenticidade da contratação e o requerimento de produção de prova pericial, julgado antecipadamente sem apreciação do pleito probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, oportunamente formulado, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, em contexto de controvérsia fática relevante acerca da autenticidade de contrato eletrônico, acarreta a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação específica e inequívoca da autenticidade do contrato eletrônico desloca para a instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, especialmente quando questionados os meios tecnológicos utilizados para a manifestação de vontade.

4.
O pedido expresso de produção de prova pericial, formulado com a finalidade de apurar a autenticidade do documento e dos mecanismos de validação digital, revela-se pertinente e essencial à solução da controvérsia, por incidir diretamente sobre a própria existência do negócio jurídico.

5.
O julgamento antecipado da lide, sem apreciação do requerimento de prova pericial, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando a improcedência dos pedidos decorre da suposta insuficiência probatória.

6.
A inobservância dos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, corolários do devido processo legal, configura erro de procedimento apto a ensejar a nulidade da sentença.

7.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa quando o magistrado indefere, expressa ou implicitamente, a produção de provas requeridas e julga desfavoravelmente a parte por ausência de comprovação dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007095-44.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
MONICA DE LIMA RODRIGUES DA REISURREICAO
e como Apelado
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente